Tribunal: TJES
Processo: 5002516-40.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002516-40.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: H. S. A.

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECEDENTE - TRATAMENTO DE TEA - OMISSÕES RECONHECIDAS – EXIGÊNCIA DE MESTRADO EM ABA OU CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL BCBA - ATENDIMENTO EM AMBIENTE DOMÉSTICO E ESCOLAR – AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do decisum, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2. Muito embora os profissionais que atendam o Embargado devam cumprir requisitos mínimos de formação para sua área de atuação, na forma das exigências da ABPMC, não há como exigir sob o ordenamento jurídico pátrio que o profissionais em questão detenham mestrado em ABA ou certificação internacional BCBA, como exigido no laudo médico do Embargado, ao menos nesta fase, sem suporte técnico e exame mais aprofundado do assunto.

3. O caso comporta afastamento da pretensão de acompanhamento domiciliar e escolar do Embargado, vez que tal extrapola os limites da contratação do plano de saúde. Numa leitura atenta do laudo médico que instrui o pedido na origem, o que se constata é a mera indicação médica, sem especificações ou justificativas acerca da suposta necessidade de atendimento do menor em ambiente doméstico e escolar. Assim, a conclusão a que se chega é que, ao menos nesta fase do processo, inexiste justificativa à alegada necessidade excepcional do Embargado.

4. Omissões reconhecidas e sanadas. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração oposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face do v. acórdão de id. 8054239, que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto também pela então Embargante, “de forma a manter a determinação de que a Agravante forneça o tratamento de que o Agravado necessita, porém, em clínica por ela credenciada, devendo arcar com o reembolso do mesmo na clínica pleiteada pelo Agravado apenas na hipótese da impossibilidade de realização do tratamento em clínica credenciada, ou de adaptação do Agravado ao tratamento lá oferecido, impossibilidade esta que deve ser comprovada por meio de laudo médico.”

A Embargante sustenta, em suas razões de id. 8252419, omissão no julgado, vez que o Acórdão não se manifestou quanto a obrigatoriedade do tratamento se dar por profissionais com especializações de mestrado ou certificação internacional de métodos BCBA, além do custeio do tratamento em ambiente escolar e domiciliar, conforme determinou a decisão do juiz de origem. Assim, pugna pelo provimento do aclaratório, com efeitos modificativos, visando, em última análise, a revogação da tutela neste tocante.

O Embargado apresentou contrarrazões em id. 9360441, refutando a tese do aclaratório e pugnando pelo seu desprovimento, apontando ainda que a via adotada não comporta rediscussão.

É, em resumo, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002516-40.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: H. S. A.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração oposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face do v. acórdão de id. 8054239, que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto também pela então Embargante, “de forma a manter a determinação de que a Agravante forneça o tratamento de que o Agravado necessita, porém, em clínica por ela credenciada, devendo arcar com o reembolso do mesmo na clínica pleiteada pelo Agravado apenas na hipótese da impossibilidade de realização do tratamento em clínica credenciada, ou de adaptação do Agravado ao tratamento lá oferecido, impossibilidade esta que deve ser comprovada por meio de laudo médico.”

A Embargante sustenta, em suas razões de id. 8252419, omissão no julgado, vez que o Acórdão não se manifestou quanto à obrigatoriedade do tratamento se dar por profissionais com especializações de mestrado ou certificação internacional de métodos BCBA, além do custeio do tratamento em ambiente escolar e domiciliar, conforme determinou a decisão do juiz de origem. Assim, pugna pelo provimento do aclaratório, com efeitos modificativos, visando, em última análise, a revogação da tutela neste tocante.

O Embargado apresentou contrarrazões em id. 9360441, refutando a tese do aclaratório e pugnando pelo seu desprovimento, apontando ainda que a via adotada não comporta rediscussão.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do decisum, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões deduzidas nas razões recursais destes embargos de declaração, por sua vez, não foram oportunamente enfrentadas, havendo no acórdão vícios sanáveis pela via dos aclaratórios.

As questões em voga foram abordadas na decisão que recebeu o recurso com o efeito suspensivo pleiteado nos seguintes termos:

“Assim, conforme se infere do ID 2351869, o próprio Conselho Federal de Psicologia informa que o requisito necessário para que o profissional possa atuar na condução do tratamento pelo Método ABA é a graduação em psicologia e o respectivo registro no Conselho da classe.

Do mesmo modo, a pretensão de acompanhamento domiciliar e escolar do ora agravado extrapola os limites da contratação do plano de saúde, que exclui expressamente o atendimento domiciliar, e, assim, representa ônus que não pode se imposto à cooperativa médica.

Portanto, em uma análise não exauriente, própria do momento, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO postulado para sustar a determinação de custeio do tratamento pela operadora de profissionais não credenciados ao plano. Contudo, saliento que deve ser dada a continuidade ao tratamento do agravado junto aos médicos com a competente capacitação para aplicação do método ABA e que compõem a equipe médica da Unimed Vitória.”

Todavia, não foram objeto de análise no acórdão, como se infere de uma leitura atenta do voto condutor de id. 7816499, configurando-se omissão por constituírem parte da irresignação do Agravo de Instrumento ora julgado.

Ante as omissões no acórdão, imperioso que se integre o julgamento com a apreciação de tais questões, em seu mérito, pelo presente órgão colegiado.

A Embargante argumenta que não deve prevalecer a exigência do custeio da Terapia ABA com profissionais especializados com mestrado em ABA ou titulação em nível internacional em nível BCBA, conforme prevê o laudo. Ora, não há como exigir do plano de saúde que cubra (ou, subsidiariamente, custeie) o tratamento sob discussão com profissionais especializados com mestrado em ABA ou titulação em nível internacional em nível BCBA .

Isso porque no Brasil, a certificação BCBA e registros e credenciais para a profissão de analista do comportamento não são obrigatórios, conforme esclarece a própria ABPMC - Associação Brasileira de Ciências de Comportamento. Já o mestrado ou doutorado em Análise do Comportamento ou Desenvolvimento Atípico é exigido para aquele que pretende se tornar “supervisor ABA”. Tal é o que se depreende do julgado esclarecedor desta Colenda Quarta Câmara Cível sobre a questão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES DE TERAPIA ESPECIALIZADA. IMPOSSIBILIDADE. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – ANS. EXIGÊNCIA DE QUE OS PROFISSIONAIS DETENHAM CERTIFICADO BCBA – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É descabida a limitação em números de sessões ou horas das terapias multidisciplinares prescritas ao paciente com Transtorno Espectro Autista – TEA e que se encontram listadas no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, devendo prevalecer neste caso, o expressamente indicado pelo médico assistente do infante, na forma da jurisprudência e das alterações promovidas pela ANS na RN 465/2021. 2. Lado outro, os profissionais que atendem o infante devem cumprir requisitos mínimos de formação para sua área de atuação, na forma das exigências publicadas pela ABPMC. Não obstante, não há como exigir, ante a inexistência de obrigatoriedade no território brasileiro, que a equipe de psicoterapia credenciada à operadora de saúde detenha mestrado em ABA ou certificação internacional BCBA, como consta do laudo médico. 3. Recurso parcialmente provido. (Data: 20/Apr/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5010701-67.2022.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Tratamento médico-hospitalar).

Portanto, com razão a Embargante neste tocante, vez que, muito embora os profissionais que atendam o Embargado devam cumprir requisitos mínimos de formação para sua área de atuação, na forma das exigências da ABPMC, não há como exigir sob o ordenamento jurídico pátrio que o profissionais em questão detenham mestrado em ABA ou certificação internacional BCBA, como exigido no laudo médico emitido pelo médico do Embargado, ao menos nesta fase, sem suporte técnico e exame mais aprofundado do assunto.

Prosseguindo, quanto ao tratamento domiciliar e em âmbito escolar, verifica-se novamente ausência de apreciação da matéria no acórdão.

Desde logo, o caso comporta afastamento da pretensão de acompanhamento domiciliar e escolar do Embargado, vez que tal extrapola os limites da contratação do plano de saúde.

Neste sentido, decidiu recentemente esta C. Quarta Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM AUTISMO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. ACOMPANHAMENTO EM AMBIENTE ESCOLAR E DOMÉSTICO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O portador de autismo tem direito a tratamento através de equipe multidisciplinar e terapia adequada, nos moldes da Lei nº 12.764/2012, contudo tal circunstância não implica compelir o plano de saúde a custear o acompanhamento da criança em ambiente escolar ou doméstico, pois tais circunstâncias ultrapassam a finalidade do contrato de assistência à saúde, notadamente na hipótese na qual inexiste laudo médico e circunstanciado explicando a excepcional necessidade à infante. Ausência de probabilidade do direito. 2. Recurso desprovido. (Data: 16/Feb/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5009083-53.2023.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Planos de saúde).

No presente caso, numa leitura atenta do laudo médico que instrui o pedido na origem (id. 10947957 do processo de primeiro grau n.º 5028262-66.2021.8.08.0024), o que se constata é a mera indicação médica, em especificações ou justificativas acerca da suposta necessidade de atendimento do menor em ambiente doméstico e escolar. Assim, a conclusão a que se chega é que, ao menos nesta fase do processo, inexiste justificativa à alegada necessidade excepcional do Embargado.

Nestes termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração e lhe dou provimento, integrando o julgado para que não se exija que a equipe de profissionais especializada em Análise Aplicada do Comportamento detenha mestrado em ABA ou certificação internacional BCBA, bem como para afastar o atendimento domiciliar e em ambiente escolar.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Declaro-me suspeito por motivo íntimo para atuar neste processo.

Acompanho o eminente Relator.